Tribunal: TJDFT
Processo: 0754601-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754601-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO MATHEUS TEOFILO DOS SANTOS AUTORIDADE: 33a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA em favor de ÍTALO MATHEUS TEÓFILO DOS SANTOS, preso, preventivamente, por decisão exarada no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0751959-91.2023.8.07.0001, que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 329, caput, do Código Penal; 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e 147, caput, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, Inquérito Policial no 1758/2023 - 33a DP e Ocorrência Policial no 9.061/2023 - 33a DP. Narra o Impetrante que a prisão preventiva do Paciente, decretada em 20/12/2023 pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Joel Rodrigues Chaves Neto (Num. 182583776 do Feito originário), decorreu da conversão de prisão em flagrante, oriunda da imputação da prática de conduta criminosa de tráfico de entorpecentes ocorrida na data de 18/12/2023. Argumenta, contudo, que “A decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, surpreendida com pequena quantidade de maconha, qual seja 40 gm (conforme laudo id no: 182392426)” (Num. 54690267 - Pág. 3). Discorre sobre a pequena quantidade de drogas apreendida, como também sobre a ausência de testemunhas do fato, senão os próprios policiais responsáveis pelo fragrante. Tece considerações sobre o julgamento do RE 635.659/SP e a necessidade de tratamento isonômico quanto à aplicação da Lei no 11.343/2006. Enfatiza o Impetrante que a decisão combatida “se valeu de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente. A gravidade concreta, portanto, demanda de fundamentação concreta” (Num. 54690267 - Pág. 4). Sustenta que “A falta de atividade laboral remunerada fixa também não é capaz de induzir que se colocado em liberdade, é ‘presumível que rapidamente retornará às vias delitivas, meio de sustento’. Absurda presunção, inclusive. O magistrado não poderia ter fundamentado sua decisão em presunções, pois isso sequer pode ser considerado como fundamentação concreta. Além disso, há elementos nos autos que refutam veementemente essa alegação, como a primariedade do agente e ostentação de bons antecedentes, que jamais teve envolvimento com o ‘tráfico’” (Num. 54690267 - Pág. 11). Pondera, assim, que a decretação da prisão preventiva não pode se basear em um perigo abstrato e, no caso concreto, inexistem elementos aptos a indicar que, se o Paciente estiver solto, voltará a delinquir. Assevera que não há evidência da autoria do crime de tráfico de drogas pelo Paciente e que a prisão preventiva não pode se constituir em uma antecipação de pena. Aduz, nesse sentido, que “a prisão preventiva imposta configura uma antecipação da pena, e, pior ainda, em regime indubitavelmente mais gravoso. O que torna injustificada a conversão da decisão em questão” (Num. 54690267 - Pág. 12). Quanto aos requisitos da prisão preventiva, ressalta o Impetrante que não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que o Paciente não oferece risco à sociedade nem à instrução penal, é primário, possui endereço fixo e é o responsável pelo sustento e cuidados do filho menor de 12 anos de idade, “levando na creche e cuidando pessoalmente” (Num. 54690267 - Pág. 15). Defende estarem presentes os requisitos do artigo 318 para a substituição da segregação cautelar por “medidas cautelares diversas da prisão, por serem eficazes e menos gravosas que a restrição da liberdade de alguém” (Num. 54690267 - Pág. 13). Diante de tais argumentos, pleiteia o Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, das condutas previstas nos artigos 329, caput, do Código Penal; 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e 147, caput, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Importante pontuar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 20/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão fustigada padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta o Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “(...) A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia YURI e ROGÉRIO, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. Os policiais militares relataram que foram acionados para acompanhar e auxiliar a retirada dos bens e pertences de Carolaine da residência onde vivia com o autuado. No entanto, o autuado começou a desobedecer a ordem dos agentes e ameaçar a vítima. Após busca realizada, foram localizados e apreendidas 10 porções de substância conhecida maconha e uma balança de precisão. Segundo o depoimento de Carolaine, companheira do autuado, ele tem realizado tráfico de entorpecentes como forma de obter alguma renda, pois encontra-se desempregado. No caso em análise, a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, embora o autuado seja primário e portador de bons antecedentes, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravida concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza da substância entorpecente apreendida. Segundo relatos dos agentes de polícia, foram encontradas 10 porções de maconha e uma balança de precisão na posse do autuado e, segundo declarações da sua companheira Carolaine, vem se dedicando ao comércio ilícito de entorpecentes como meio de vida. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. (...).” (Num. 182583776 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza da substância entorpecente apreendida na posse do Paciente, além de ostentar registros anteriores por fatos relacionados à Lei Maria da Penha (Num. 182408812 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidos, no interior da residência do Paciente, 10 porções de maconha já fracionadas e balança de precisão, tudo a indicar que ali se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Nesse contexto, ainda que se alegue primariedade, bons antecedentes, residência fixa e filho menor, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Nessa linha, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal, por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial